Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Não se apresenta como extra petita a sentença que guarda relação com a demanda.
2. O CDC é aplicável às sociedades cooperativas de empreendimentos habitacionais (STJ 602).
3. O injustificado atraso na entrega do imóvel é causa de rescisão contratual, com integral restituição dos valores pagos pelo cooperado, inclusive a taxas de administração, além da indenização por perdas e danos que inclui lucros cessantes pela privação do seu uso, e que foram fixados em valor mensal compatível com a média do mercado.
4. A correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao autor deve ser calculada pelo INPC, pois configura índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.